Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-88.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701069-88.2023.8.07.0021 RECORRENTE: KAIO GUILHERME DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou de arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ao argumento de que a localização fornecida pela tornozeleira eletrônica do insurgente comprovariam a distância do local e do horário do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que diz respeito à alegação da Defesa de que o réu estava em sua residência no momento dos fato, destacam-se os documentos enviados pelo CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (ID 49725776), os quais identificaram que, no período compreendido entre 00h00 e 12h00 do dia 20 de fevereiro de 2023, “o acusado Kaio Guilherme da Conceição (Prontuário: 107893 - NAC) estava violando a Zona de Inclusão no horário citado acima, pois a sua monitoração era por período integral” e que “o monitorado circulou por diversos lugares no Condomínio Del Lago II, Itapoã-DF”. Caracterizado o tipo penal do roubo duplamente circunstanciado, irretocável a condenação do acusado como incurso no artigo 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal (ID 51879019 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024